Tribunal: TJDFT
Processo: 0702583-15.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. MAJORAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS PELO EMBARGANTE CONHECIDOS E PROVIDOS. EMBARGOS MANEJADOS PELA SOCIEDADE ANÔNIMA CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. A embargada interpôs apelação contra a referida sentença e o respectivo acórdão negou provimento ao recurso. 2.1. Observa-se, no entanto, que o aludido acórdão não se pronunciou a respeito dos honorários de advogado, tendo deixado de proceder à majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC. 2.2. Por essa razão os embargos de declaração devem ser providos.
3. A despeito das alegações articuladas pela sociedade anônima em sua peça recursal não há no presente caso qualquer justificativa jurídica para o pretendido acolhimento dos embargos interpostos. 4.1. No caso, é possível perceber que a sociedade anônima se insurgiu contra o levantamento da penhora. 4.2. O Juízo singular julgou procedente o pedido, tendo condenado a embargada ao pagamento dos ônus da sucumbência com fundamento no princípio da causalidade.4.3. Assim, devem ser rejeitados os embargos diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil.
4. Embargos de declaração interpostos pelo embargante Edson Nunes Pereira conhecidos e providos. Embargos de declaração manejados pela sociedade anônima conhecidos e desprovidos.